Tribunal: TJSP
Processo: 2098482-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
MONITÓRIA – Débito relativo a prestação de serviços de diretoria de cena e fotografia em campanhas publicitárias – Decisão que considerou desnecessária nova intimação para pagamento voluntário do débito, a teor do artigo 523 do CPC, dos sócios e empresas do mesmo grupo econômico incluídos no polo passivo da execução, por força de acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade

Ementa:

MONITÓRIA – Débito relativo a prestação de serviços de diretoria de cena e fotografia em campanhas publicitárias – Decisão que considerou desnecessária nova intimação para pagamento voluntário do débito, a teor do artigo 523 do CPC, dos sócios e empresas do mesmo grupo econômico incluídos no polo passivo da execução, por força de acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de previsão legal - Sócios que ingressam na lide no estado em que se encontra – Recurso improvido.